Tribunal: STF
Processo: HC 235893
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO. ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DO DANO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.12.2023, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Antônio Lisboa Rodrigues, contra acórdão do Superior Tribunal Militar. Ao julgar a Apelação n. 7000407-59.2021.7.00.0000, aquele órgão judicial manteve a condenação do paciente “à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 251, caput, do CPM (estelionato), fixando a reparação do dano, concedendo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade”. Consta do julgado objeto da presente impetração:



    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO. OPERAÇÃO CARRO PIPA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DECLARAÇÕES FALSAS DE AFERIÇÃO DE CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO TANQUE. DOLO CARACTERIZADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA, CRIME IMPOSSÍVEL E ESTADO DE NECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.



    PRATICA O CRIME DE ESTELIONATO O CIVIL QUE, DURANTE A FASE DE CREDENCIAMENTO DE PIPEIROS, LIVRE E CONSCIENTEMENTE, APRESENTA DECLARAÇÕES FALSAS DE AFERIÇÃO DE CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA, LOGRANDO OBTER VANTAGEM ILÍCITA COM O RECEBIMENTO INDEVIDO DE VALORES CALCULADOS PELO TRANSPORTE DA DIFERENÇA DE 1.190 LITROS DE ÁGUA, INDUZINDO E MANTENDO EM ERRO A ADMINISTRAÇÃO MILITAR, O QUE CAUSOU AO ERÁRIO O PREJUÍZO FINAL NO MONTANTE DE R$ 858,56 (OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). 



    AS TESES DEFENSIVAS NÃO MERECEM PROSPERAR. ESTE TRIBUNAL RECHAÇA A ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL E DE ATIPICIDADE EM CASOS DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES FALSAS EM PROCESSOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CONTEXTO DA OPERAÇÃO CARROPIPA.



    ALÉM DISSO, NÃO MERECE GUARIDA A ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE, CONFIGURANDO-SE TAL ARGUMENTO DA DEFESA EM PLEITO DESPROVIDO DA NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO.



    NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA”.



    2. Contra esse julgado tem-se o presente habeas corpus. A impetrante alega a atipicidade material da conduta, delito de estelionato, pelo que alega ser a incidência do princípio da insignificância. Afirma que, se mantida a condenação, deveria ser “extirpado do ‘ato condenatório’ a estipulação da indenização em razão da inexistência de amparo legal devendo o feito ser encaminhado a seara civil”.



    Sustenta que o paciente “teria, supostamente, apresentado certificado falso de aferição de tanque do caminhão pipa - placa KGE 6006/PB -, emitido pela CAGEPA para credenciamento na Operação Pipa.



    Cumpre destacar, o aqui Paciente, com mais de 75 anos de idade, labora como pipeiro há mais de 20 (vinte) anos, tendo, só com o Exército, trabalhado mais de 18 (dezoito) anos.



    Não houve, nem se quer passou pela cognição do Sr. Antônio Lisboa Rodrigues, o objetivo de ‘enganar’ a Administração Militar. A utilização do documento só ocorreu porque dispunha à época de prazo extremamente exígua para solicitar na CAGEPA.



    Como o Sr. Antônio Lisboa Rodrigues já exerce essa profissão há longo tempo e já repetiu esse processo diversas vezes e possui conhecimento de como funciona o procedimento, sabia que o certificado não seria emitido em prazo hábil para apresentar à OM, via de consequência, perdendo a oportunidade de prestar o serviço.



    Dessa forma, desprovido de qualquer má-fé, sem nenhum dolo de falsificar qualquer documento e acreditando estar seguramente indicando a capacidade correta do tanque do caminhão-pipa apresentou o certificado.



    Tudo bem que é possível questionar moralmente a decisão adotada pelo Sr. Antônio, entretanto mostra-se notório que ele demonstra ser boa pessoa, de origem humilde com pouca instrução, tendo dito, inclusive, que é semianalfabeto.



    Indaga-se: como julgar tão severamente a decisão de homem que estava apenas tentando conseguir exercer a sua profissão, a qual, destaca-se aqui, bem exerce há tantos anos e configura sua única fonte de renda, para garantir o próprio sustento de o de sua família.



    E, tenha-se como certo, não houve nenhuma vantagem financeira.



    (…) Convenha-se que para este homem simples, analfabeto, portador de bons antecedentes, que efetivamente se arrependeu pelo ocorrido, a pena de 02 ano de reclusão é desnecessária, no mínimo desproporcional.



    O Poder Judiciário pode, como bem contextualizado neste caso, atestar a irrelevância penal do fato - um grosseiro documento com finalidade única de continuar prestando serviço de pipeiro - , porque caracterizada a insignificância para o Direito Penal observando-se os princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade.



    Ao ponto, a conduta do Sr. Antônio e penalmente irrelevante. O que fez não é suficiente para este pesado apenamento tendo em conta a sua culpabilidade, os seus antecedentes e sua conduta social”.



    Argumenta que, “[e]m conjunto com o tópico anterior, irrelevância penal do fato, e/ou subsidiariamente, que seja absolvido porque impossível o cometimento do crime diante da falsificação grosseira, para não dizer ‘tosca’, do certificado.



    O documento foi feito grosseiramente e, assim, inexiste potencialidade lesiva para configurar crime porque comprovadamente houve a absoluta ineficácia do meio.



    A falsificação é tão malfeita que o próprio Subgerente de Tratamento e Controle de Qualidade da CAGEPA, João Batista de Oliveira, no ofício em resposta à diligência do MPM, esclareceu suas imperfeições”.



    Pondera que, “mante[ida] a condenação, pede-se que seja extirpado da Sentença que foi confirmada, por maioria, em Acórdão do STM, o dever de indenizar porque inexiste previsão legal”. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) requer ...



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil’, ao que pugna pela cassação do Acórdão do STM na Apelação nº 7000407-59.2021.7.00.0000 determinando-se a absolvição por atipicidade da conduta pelo princípio da irrelevância penal do fato, visto a ínfima potencialidade lesiva do acontecimento e a ocorrência de ‘crime impossível’ devido a absoluta ineficácia do meio, pois tratava-se de falsificação grosseira de fácil percepção, nos termos do art. 439, ‘b’, do CPPM; se mantida a condenação, por inexistência de previsão legal, que seja afastada a imposição da indenização devendo o feito ser encaminhado a seara civil com fundamento no art. 63, Código de Processo Civil;



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    02.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e,



    02.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    4. Busca-se, no presente habeas corpus, a cassação do acórdão proferido na Apelação n. 7000407-59.2021.7.00.0000. Confirmou-se a condenação do paciente “à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 251, caput, do CPM (estelionato), fixando[-se] a reparação do dano, concedendo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade”.



    5. Pelo que se tem nos autos, consta da denúncia que o paciente, civil, “objetivando o seu credenciamento em processo licitatório na condição de pipeiro, no contexto do Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido Brasileiro – Operação Carro-Pipa, apresentou, ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizado (15º BIMtz), na cidade de João Pessoa/PB, declaração falsa de aferição da capacidade do tanque do caminhão-pipa Placa KGE 6006/PB, causando, com tal conduta, prejuízo à Administração Militar”.



    Ao manter a condenação do paciente, o Superior Tribunal Militar assentou:



    “(...) Segundo consta dos autos, durante a fase de credenciamento de pipeiros, prevista no Edital nº 08/2017, realizado pelo 15º BIMtz, o civil Antônio Lisboa Rodrigues, livre e conscientemente, apresentou à Unidade Militar, requerimento preenchido mediante ardil, acompanhado de declaração falsa de aferição de capacidade volumétrica do tanque do caminhão pipa placa KGE 6006/PB, supostamente emitida pela CAGEPA.



    A referida declaração apresentada pelo Apelante atestava a cubagem de 11.490 litros (onze mil e quatrocentos e noventa litros) ao invés de 10.300 litros (dez mil e trezentos litros), tendo obtido vantagem ilícita com o recebimento indevido de valores calculados pelo transporte da diferença de 1.190 litros (mil, cento e noventa litros), no período de agosto a novembro de 2018, induzindo e mantendo em erro a Administração Militar, o que, após a restituição da quantia de R$ 66,19 (sessenta e seis reais e dezenove centavos), causou ao Erário o prejuízo final no montante de R$ 858,56 (oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).



    A autoria e a materialidade do crime de estelionato, tipificado no art. 251, caput, do CPM, praticado pelo civil Antônio Lisboa Rodrigues, são incontestes, encontrando-se sobejamente comprovadas (…).



    Inicialmente, cumpre ressaltar que, ao requerer o seu credenciamento para a prestação de serviços de pipeiro, o civil Antônio Lisboa Rodrigues apresentou ao 15º BIMtz a ‘declaração de conhecimento das informações para cumprimento das obrigações’, constante do Anexo ‘D’ do Edital nº 08/2017, por ele assinada (…).



    Quanto à materialidade do crime, constata-se a evidente divergência entre as capacidades volumétricas para o transporte de água registradas nas duas declarações de aferição do carro pipa de responsabilidade do Apelante, datadas de 03/07/2018 e de 08/11/2018, que consignam, respectivamente, os valores de 11.490 litros (onze mil e quatrocentos e noventa litros) e de 10.300 litros (dez mil e trezentos litros) (…).



    Ademais, o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal do art. 251, caput, do CPM se faz presente na vontade livre e consciente do civil Antônio Lisboa Rodrigues de, mediante ardil consistente no uso de documento sabidamente falso, obter para si vantagem ilícita, o que, após a restituição da quantia de R$ 66,19 (sessenta e seis reais e dezenove centavos), causou à Administração Militar o prejuízo pecuniário no valor final de R$ 858,56 (oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).



    (…) As teses defensivas não merecem prosperar.



    Conhecedor das normas de regência do certame ao qual estava se habilitando, bem como do valor a mais que iria receber pelo transporte de quantidade maior de água a partir da utilização da declaração falsa, o Réu voluntariamente, optou por incursionar na seara penal, ressaindo cristalina a sua intenção de ludibriar a Administração Militar.



    Nesse viés, vislumbra-se que, nas razões de apelo, a DPU registrou que o civil Antônio Lisboa Rodrigues já trabalhava como pipeiro junto ao Exército Brasileiro há aproximadamente 18 (dezoito) anos, sendo o proprietário do caminhão pipa placa KGE 6006/PB há pelo menos 5 (cinco) anos quando da ocorrência do fato (…).



    No que tange à tese de atipicidade da conduta, vale ressaltar que o caso concreto não atrai a incidência dos princípios da irrelevância penal do fato e da insignificância, nem configura hipótese de crime impossível, seja pela ineficácia absoluta do meio empregado seja pela impropriedade absoluta do objeto (…).



    Certo é que este Tribunal rechaça a alegação de crime impossível e de atipicidade em casos de apresentação de declarações falsas em processos relacionados ao fornecimento de água potável no contexto da Operação Carro-Pipa.



    Também não merece guarida a alegação de configuração do estado de necessidade exculpante, configurando-se tal argumento da Defesa em pleito desprovido da necessária comprovação.



    (…) Não há que se falar no princípio da intervenção mínima do direito penal, com a pretensão de que seja dado tratamento à conduta do Acusado que não seja aquele que foi bem aplicado na Sentença hostilizada; e assim é porque, para além do patrimônio público, o seu proceder afetou a regularidade da atividade da Administração Militar e o próprio interesse da comunidade dependente da água até mesmo para sobreviver, o que reforça a sua reprovabilidade e reclama a adequada resposta na órbita penal.



    (…) Da percuciente análise dos autos, verifica-se o ardil consistente no agir malicioso, que manteve a Administração Militar em erro, durante o período de agosto a novembro de 2018, quanto à metragem cúbica do tanque do caminhão pipa de placa KGE 6006/PB. Tal circunstância fez com que o agente obtivesse maior remuneração do que a efetivamente devida, uma vez que a cubagem atestada por documento falso registrava tanque com capacidade de 11.490 (onze mil quatrocentos e noventa) litros, quando na realidade a capacidade real de armazenamento era de 10.300 (dez mil e trezentos) litros, conforme se depreende do Laudo Pericial acostado ao evento 22 do Inquérito Policial Militar.



    Os elementos coligidos identificam, com grau de certeza, um dano ao erário aproximado de R$ 858,56 (oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).



    (…) O argumento de falsificação grosseira não encontra respaldo quando cotejado com os elementos probatórios. Sabe-se que somente a falsificação ictu oculi, isto é, perceptível de plano, tem o condão de caracterizar a inautenticidade aviltante.



    Os autos dão conta de que a falsidade do documento apresentado pelo apelante para habilitar o caminhão pipa de placa KGE 6006/PB só veio a lume após a realização de diligências, o que denota a necessidade de esforço investigativo a fim de verificar a veracidade da declaração entregue no ato de credenciamento.



    Não bastasse isso, é inequívoco que a documentação inidônea ludibriou e produziu efeitos jurídicos e financeiros, pois o agente conseguiu habilitar-se no credenciamento, prestar o serviço e receber os valores para além do que lhe seria efetivamente devido, caso tivesse informado a capacidade real do tanque de seu caminhão.



    Desse modo, não se pode negar a aptidão ilusória do teor da declaração apresentada no Credenciamento 08/2017 do 15º BIMTz, principalmente por ela ter produzido efeitos no período de agosto a novembro de 2018”.



    6. Não se comprova o alegado constrangimento ilegal na espécie. 



    Como demonstrado nas instâncias antecedentes, não se há cogitar na espécie do “princípio da intervenção mínima do direito penal, (…) e assim é porque, para além do patrimônio público, o (...) proceder [do paciente] afetou a regularidade da atividade da Administração Militar e o próprio interesse da comunidade dependente da água até mesmo para sobreviver, o que reforça a sua reprovabilidade e reclama a adequada resposta na órbita penal”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância em se tratando de prática do estelionato tipificado no caput do art. 251 do Código Penal Militar. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO PRATICADO POR MILITAR CONTRA A ADMINSTRAÇÃO MILITAR. ART. 251 DO CPM. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. QUESTÕES DE MÉRITO QUE DEVEM SER DECIDIDAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso. 2. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal mediante exame do conjunto fático-probatório dos autos. Caberá ao juízo natural da causa, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir a definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados ou, se for o caso, absolver o paciente. 3. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado ‘princípio da insignificância’ e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 4. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que ‘a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa’ (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 5. Num juízo de tipicidade conglobante, que envolve não apenas o resultado material da conduta, mas o seu significado social mais amplo, que certamente não se pode admitir a aplicação do princípio da insignificância em determinados crimes, não obstante o inexpressivo dano patrimonial que deles tenha decorrido, em delitos cuja prática se empregou violência ou ameaça de qualquer espécie, ou, como estelionato, ardil ou fraude. 6. No caso, o paciente teria falsificado as assinaturas do irmão, também militar do Exército e pretenso responsável econômico de sua genitora, e do Comandante do 16º Batalhão Logístico, em documento que declarava o suposto direito ao atendimento odontológico. Nesse contexto, o estelionato, delito aqui imputado ao paciente, abrange não só a proteção do patrimônio material da Administração Militar, mas em igual medida tutela-se a confiança recíproca que deve presidir os relacionamentos no ambiente castrense. 7. Ordem denegada” (HC 122.418, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 16.10.2014).



    7. Pelas provas constantes dos autos na origem, o paciente, “[c]onhecedor das normas de regência do certame ao qual estava se habilitando, bem como do valor a mais que iria receber pelo transporte de quantidade maior de água a partir da utilização da declaração falsa, o Réu voluntariamente, optou por incursionar na seara penal, ressaindo cristalina a sua intenção de ludibriar a Administração Militar”. Pelo que demonstrado nas instâncias antecedentes, o paciente “já trabalhava como pipeiro junto ao Exército Brasileiro há aproximadamente 18 (dezoito) anos, sendo o proprietário do caminhão pipa placa KGE 6006/PB há pelo menos 5 (cinco) anos quando da ocorrência do fato”, o que revela ciência exata da conduta que estava praticando e do resultado pretendido. 



    Ademais, foi demonstrado que os autos na origem “dão conta de que a falsidade do documento apresentado pelo [paciente] para habilitar o caminhão pipa de placa KGE 6006/PB só veio a lume após a realização de diligências, o que denota a necessidade de esforço investigativo a fim de verificar a veracidade da declaração entregue no ato de credenciamento.



    Não bastasse isso, é inequívoco que a documentação inidônea ludibriou e produziu efeitos jurídicos e financeiros, pois o agente conseguiu habilitar-se no credenciamento, prestar o serviço e receber os valores para além do que lhe seria efetivamente devido, caso tivesse informado a capacidade real do tanque de seu caminhão”.



    Evidencia-se que a documentação apresentada pelo paciente foi apta a atingir o fim almejado, não se havendo vislumbrar, ao contrário do alegado na inicial, de “falsificação grosseira” para caracterização de crime impossível. Para decidir de forma diversa do que assentado pelas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir essa premissa, assentada nas instâncias antecedentes, a demandar reexame de fatos e de prova, a que não se presta o habeas corpus.



    8. Quanto à pretensão da impetrante de que, mantida a condenação, seja afastado o dever de reparar o dano imposto ao paciente na sentença condenatória, de se realçar não ter sido a matéria objeto do recurso de apelação da defesa para o Superior Tribunal Militar nem de análise no voto condutor proferido no julgamento desse recurso objeto da presente impetração, sendo mencionada apenas no voto divergente, que não prevaleceu. Não foram opostos embargos de declaração no Superior Tribunal Militar para que os prolatores dos votos prevalecentes se manifestassem sobre essa matéria.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CELULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento” 
(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora